Tribunal: STF
Processo: ADPF 860
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Leis Estaduais Que Concedem Salário-Esposa A Servidores Casados. 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra dispositivos da Lei n.º 10.261/1968; da Lei Complementar n.º 500/1974; da Lei Complementar n.º 546/1988; e dos os Decretos n.ºs 7.110/1975, e 20.303/1982; todos do Estado de São Paulo, que instituem o “salário esposa”, adicional sobre o valor do salário mínimo, pago apenas aos trabalhadores rurais, urbanos e a servidores públicos casados.



    2. O art. 7º, XXX, da Constituição de 1988 proíbe categoricamente a diferenciação de salários em razão do estado civil dos trabalhadores urbanos e rurais. Referida vedação, conforme previsão constante do art. 39, § 3º, da CF, aplica-se igualmente aos servidores públicos.



    3. Além disso, o pagamento do chamado “salário-esposa” viola o núcleo dos princípios republicano, da igualdade, da moralidade e da razoabilidade. A concessão de quaisquer benefícios remuneratórios a trabalhadores rurais e urbanos, ou a servidores públicos, deve estar vinculada ao desempenho funcional.



    4. Pedido julgado procedente para declarar a não recepção, pela Constituição de 1988, dos arts. 124, V, e 162, caput e parágrafo único, da Lei n.º 10.261/1968; do art. 22 da Lei Complementar n.º 500/1974; dos arts. 5º, II, e 12 da Lei Complementar n.º 546/1988; e dos Decretos n.ºs 7.110/1975, e 20.303/1982; todos do Estado de São Paulo, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O pagamento de ‘salário-esposa’ a trabalhadores urbanos e rurais, e a servidores públicos, viola regra expressa da Constituição de 1988 (art. 7º, XXX e art. 39, § 3º), e os princípios republicano, da igualdade, da moralidade e da razoabilidade”. Modulação dos efeitos temporais para afastar a devolução dos valores pagos até a publicação da ata de julgamento.